Tribunal: TJMT
Processo: 1018139-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1018139-47.2018.8.11.0041
APELANTE: MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO
APELADA: ROMEU LUIZ FOLLE
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – COBRANÇA DE NOTA PROMISSÓRIA – REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO CORRETAMENTE APLICADO – AUSENTE PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (art. 373, II do CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Não prospera a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não há qualquer nulidade na juntada de documentos na réplica à contestação apresentada, o que ocorreu para que fossem contrapostos os documentos juntados na contestação, a teor do disposto no art. 435 do CPC. À míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência das provas que a recorrente havia especificado, bem como da almejada distribuição dinâmica do ônus da prova, infere-se que de fato não se revela necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Julgamento antecipado corretamente aplicado (art. 355 do CPC).
Ausente provas que cabalmente refutem a pretensão de cobrança da nota promissória, não se desincumbindo a parte requerida/apelante do ônus do art. 373, II do CPC, provando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, impõe-se a manutenção da sentença recorrida que concluiu pela procedência da pretensão de cobrança lastreada em nota promissória.
Dos comprovantes colacionados à contestação não se infere demonstrada a razão ou justificativa das transferências bancárias efetuadas, não havendo nada além da comprovação da transferência bancária, a qual, sem que haja qualquer demonstração de elo com o débito objeto da cobrança (como recibos, comprovantes de conversas, e-mails, etc.), não serve, por si só, para o fim de desconstituir a pretensão ajuizada.
No que atine ao quantum devido, a mera juntada da memória de cálculo de atualização do débito promovida pela parte autora/apelada afasta qualquer dúvida no tocante.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018139-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMEU LUIZ FOLLE - CPF: 241.246.569-04 (APELADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO - CPF: 381.045.201-72 (APELANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – COBRANÇA DE NOTA PROMISSÓRIA – REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO CORRETAMENTE APLICADO – AUSENTE PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (art. 373, II do CPC) – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não prospera a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Não há qualquer nulidade na juntada de documentos na réplica à contestação apresentada, o que ocorreu para que fossem contrapostos os documentos juntados na contestação, a teor do disposto no art. 435 do CPC. À míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência das provas que a recorrente havia especificado, bem como da almejada distribuição dinâmica do ônus da prova, infere-se que de fato não se revela necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.
Julgamento antecipado corretamente aplicado (art. 355 do CPC).

Ausente provas que cabalmente refutem a pretensão de cobrança da nota promissória, não se desincumbindo a parte requerida/apelante do ônus do art. 373, II do CPC, provando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, impõe-se a manutenção da sentença recorrida que concluiu pela procedência da pretensão de cobrança lastreada em nota promissória.

Dos comprovantes colacionados à contestação não se infere demonstrada a razão ou justificativa das transferências bancárias efetuadas, não havendo nada além da comprovação da transferência bancária, a qual, sem que haja qualquer demonstração de elo com o débito objeto da cobrança (como recibos, comprovantes de conversas, e-mails, etc.), não serve, por si só, para o fim de desconstituir a pretensão ajuizada.

No que atine ao
quantum
devido, a mera juntada da memória de cálculo de atualização do débito promovida pela parte autora/apelada afasta qualquer dúvida no tocante.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1018139-47.2018.8.11.0041

APELANTE:

MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO

APELADA:

ROMEU LUIZ FOLLE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO
,
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da
“ação ordinária de locupletamento ilícito”
processo número 1018139-47.2018.8.11.0041, ajuizada contra a parte apelante
pela parte apelada
ROMEU LUIZ FOLLE
, que julgou procedente o pedido inaugural, condenando a parte requerida/apelante ao pagamento do montante de R$86.580,52 (oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento da nota promissória, bem como ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.

No apelo Id. 150754076, a parte apelante aduz em suas razões: 1) que a
“alegação da recorrida de que os valores pagos pelo recorrente referem-se a outras operações e não a quitação da Nota Promissória não pode prevalecer”
, sendo que,
“não há nos autos, por parte dos documentos juntados pela recorrida qualquer comprovante, recibo, que os valores recebidos referem-se a quitação dos valores Ids 24913695, 24913698, 2493697, 24913702 a 24913705”
e,
“por se tratar de alegação de fato extintivo do direito apontado pelo recorrente, cabia ao recorrido o ônus da prova”
; 2) afirma que “
P
AGOU as importâncias ao recorrido”
e que
“não há relação entre os pagamentos realizados e as outras operações de empréstimos feitas pelo recorrente junto ao recorrido”
; 3) pontua que
“os outros empréstimos foram: - ID 24913695 – um cheque de R$ 30.000,00 em 09/4/2015; - ID 24913698 – empréstimo de R$ 15.110,16 em 17/4/2015; - ID 2493697 – empréstimo de R$ 16.400,50 em 13/04/2015; - ID 24913702 – empréstimo de R$ 14.470,39 em 22/04/2015; - ID 24913703 – empréstimo de R$ 11.480,00 em 30/06/2015;”
, que
“os valores pagos – R$ 10.000,00 + R$ 20.000,00 + R$ 5.560,00 em nada se relacionam aos valores obtidos através da recorrida”
e que,
“portanto, competia a essa demonstrar que os mesmos foram pagos pelos empréstimos acima mencionados, e não pela Nota Promissória cobrada nesta ação”
, restando
“procedente o abatimento dos valores cobrados na inicial”
; 4) aduz cerceamento de defesa porque quando da especificação de provas arguiu a preclusão de juntada de novos documentos pela recorrida, requereu a distribuição dinâmica do ônus da prova e elencou provas orais, o que não foi analisado em sentença, proferida sem oportunizar a produção de provas.

A parte apelante pede: 1)
“seja reconhecido o cerceamento do direito de defesa do recorrente em produzir as provas do que alegara, anulando-se a r. sentença, para que seja realizada audiência de instrução, bem como juntada de novos documentos, sob pena de não oportunizar ao mesmo demonstrar suas alegações, na forma do artigo 5o, LV, da Constituição Federal”
; 2)
“No mérito, caso ultrapassada a preliminar, requer seja reformada a decisão, para que seja determinado o abatimento dos valores pagos pelo recorrente ao recorrido, devidamente demonstrados nos autos”
; 3) seja
“invertido o ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, com o implemento da fase recursal”
.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 150754081, impugnando os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção da sentença recorrida. Pede seja negado provimento ao recurso interposto e majorados os honorários devidos para 20% do valor da causa.

Certidão de recolhimento do preparo recursal constante no Id. 150824678.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO
,
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, lançada nos autos da
“ação ordinária de locupletamento ilícito”
processo número 1018139-47.2018.8.11.0041, ajuizada contra a parte apelante
pela parte apelada
ROMEU LUIZ FOLLE
, que julgou procedente o pedido condenando a parte requerida/apelante ao pagamento do montante de R$86.580,52 (oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento da nota promissória, bem como ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.

No apelo Id. 150754076, a parte apelante aduz em suas razões: 1) que a
“alegação da recorrida de que os valores pagos pelo recorrente referem-se a outras operações e não a quitação da Nota Promissória não pode prevalecer”
, sendo que,
“não há nos autos, por parte dos documentos juntados pela recorrida qualquer comprovante, recibo, que os valores recebidos referem-se a quitação dos valores Ids 24913695, 24913698, 2493697, 24913702 a 24913705”
e,
“por se tratar de alegação de fato extintivo do direito apontado pelo recorrente, cabia ao recorrido o ônus da prova”
; 2) afirma que “
P
AGOU as importâncias ao recorrido”
e que
“não há relação entre os pagamentos realizados e as outras operações de empréstimos feitas pelo recorrente junto ao recorrido”
; 3) pontua que
“os outros empréstimos foram: - ID 24913695 – um cheque de R$ 30.000,00 em 09/4/2015; - ID 24913698 – empréstimo de R$ 15.110,16 em 17/4/2015; - ID 2493697 – empréstimo de R$ 16.400,50 em 13/04/2015; - ID 24913702 – empréstimo de R$ 14.470,39 em 22/04/2015; - ID 24913703 – empréstimo de R$ 11.480,00 em 30/06/2015;”
, que
“os valores pagos – R$ 10.000,00 + R$ 20.000,00 + R$ 5.560,00 em nada se relacionam aos valores obtidos através da recorrida”
e que,
“portanto, competia a essa demonstrar que os mesmos foram pagos pelos empréstimos acima mencionados, e não pela Nota Promissória cobrada nesta ação”
, restando
“procedente o abatimento dos valores cobrados na inicial”
; 4) aduz cerceamento de defesa porque quando da especificação de provas arguiu a preclusão de juntada de novos documentos pela recorrida, requereu a distribuição dinâmica do ônus da prova e elencou provas orais, o que não foi analisado em sentença, proferida sem oportunizar a produção de provas.

A parte apelante pede: 1)
“seja reconhecido o cerceamento do direito de defesa do recorrente em produzir as provas do que alegara, anulando-se a r. sentença, para que seja realizada audiência de instrução, bem como juntada de novos documentos, sob pena de não oportunizar ao mesmo demonstrar suas alegações, na forma do artigo 5o, LV, da Constituição Federal”
; 2)
“No mérito, caso ultrapassada a preliminar, requer seja reformada a decisão, para que seja determinado o abatimento dos valores pagos pelo recorrente ao recorrido, devidamente demonstrados nos autos”
; 3) seja
“invertido o ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, com o implemento da fase recursal”
.

Pois bem.

Para análise das razões do apelo, oportuno colacionar o teor da sentença recorrida proferida constante nos Id. 150754068:

“SENTENÇA

Trata-se de ação ordinária de locupletamento ilícito proposta por ROMEU LUIZ FOLLE em face de MARCO POLO FREITAS PINHEIRO, todos devidamente qualificados nos autos.

In casu, narra o autor que é credor do requerido referente a uma nota promissória no valor de R$ 45.676,00 (quarenta e cinco mil seiscentos e setenta e seis reais). Discorre que tentou uma composição amigável com o requerido para a quitação do débito, porém, não obteve êxito.

Ao final, requer que seja julgada procedente a ação com a consequente condenação do requerido ao pagamento no montante de R$ 86.580,52 (oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), devidamente atualizados com correção monetária e juros de mora e multa, além das custas e honorários.

Despacho de ID. 14310055, determinando a autora para manifestar interesse na realização de audiência de conciliação e apresentar o endereço eletrônico das partes.

A parte autora no ID 14510704 manifesta seu interesse na auto composição.

Decisão de ID 16768258, determinando a realização de audiência de conciliação e a citação do requerido.

Manifestação do autor no ID 17742366 requerendo que seja designada nova data de audiência de conciliação.

Juntada do comprovante de pagamento da Guia do Oficial de Justiça no ID 18551848/18551857.

Despacho de ID 19393614 deferindo o pedido da autora e determinou nova designação de audiência e citação do requerido.

Manifestação da parte autora no ID 19584911 requerendo a citação do réu por oficial de justiça plantonista.

Despacho de ID 19586895 deferindo o pedido formulado pela autora.

Juntada de diligência no ID 19670859.

Termo de audiência de conciliação no ID 22543974/22543979.

Petição de habilitação nos autos pela requerida no ID 22619079/22619087.

Contestação apresentada pelo requerido no ID 22655690, a qual arguiu em preliminar a inépcia da inicial em razão da ausência de planilha de discriminação dos pagamentos, e no mérito, requereu pela improcedência dos pedidos ante a ausência de comprovação do alegado, impugnou os valores e ainda pugnou pela aplicação da multa por litigância de má-fé. Juntou documentos.

Impugnação a contestação no ID 24913385/24913708.

Intimados as partes para apresentarem as provas que pretendem produzir (ID 28749377), o qual a parte autora pleiteou pelo julgamento antecipado da lide ID 29085690, enquanto o requerido pugnou pela produção de prova testemunhal ID 29678972.

Petição de habilitação nos autos no ID 61023434 e renúncia de mandato no ID 61400762.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

I - DA PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICAL – AUSÊNCIA DE PLANILHA DOS DÉBITOS.

No que tange à preliminar de carência de ação por falta de interesse em agir, em razão de o autor não apresentar planilha de débito, ressalto que, segundo entendimentos doutrinários e jurisprudenciais dominantes, as condições da ação, nos quais se insere o interesse em agir, devem ser aferidas pelo Julgador levando-se em conta tão-somente a narrativa dos fatos e fundamentos deduzidos na inicial (teoria da asserção ou in status assertionis), tomando estes, a princípio, como verdadeiros.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANIFESTA ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Segundo a teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ocorrer no plano abstrato, isto é, tomando como verdadeiras as assertivas contidas na petição inicial. Precedentes. 2. Caso em que a narrativa inicial permite reconhecer, no plano abstrato, a ilegitimidade passiva da ré. APELO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível No 70050268879, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2012)”.

Pois bem, analisando a inicial com base na aludida teoria, infere-se que, caso tomado por verdadeiros todos os fatos articulados na inicial, viável e possível o pedido de cobrança relativa ao inadimplemento da nota promissória assinada pelo requerido, por tal razão, rejeito a prefacial.

II – DO MÉRITO.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do Código de Processo Civil – CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencida sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do diploma processual civil.

O caso em apreço versa referente à cobrança da nota promissória, o qual o réu ficou responsável pelo pagamento, todavia restou inadimplente com o pagamento.

De outra sorte,
a parte requerida aduziu em contestação que o requerente é agiota e que o montante emprestado era de R$ 30.00,00 (trinta mil reais), e afirma que foram realizadas transferências de valores em favor da empresa “Época Fomento Mercantil” de R$ 5.560,00 (cinco mil quinhentos e sessenta reais) em 17/06/2015, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 07/08/2015 e R$ 10.000,00, (dez mil reais) em 07/08/2015, mais que foram omitidos pelo autor, e que o valor perseguido não reflete a realidade dos fatos, não podendo ser admitido como meio de prova.

De tal sorte, tenho que
a inicial veio devidamente instruída com prova documental escrita, a qual se permite afirmar acerca da existência do crédito e do liame negocial existente entre as partes quanto à obrigação ali estampada. Portanto, considerando que não restou afastada a higidez dos documentos apresentados, tampouco justificativa no sentido de elidir sua obrigação de saldar o débito perante o autor, impõe-se a procedência da ação.

Contudo,
em análise aos documentos acarretados nos autos, vislumbro que ficou comprovada à obrigação do requerido em efetuar o pagamento devido à autora, conforme estipulado, além do mais, o ônus de provar que não existia prestação a ser quitada se incumbia à parte requerida, vez que alegou fato impeditivo do direito do autor, na forma do artigo 373, II do Código de Processo Civil, o que não restou comprovado nos autos.

Portanto,
configurada a inadimplência da parte ré, impõe-se reconhecer a procedência da cobrança formulada, uma vez que ficou comprovada a prestação de serviço e a inexistência de pagamento
.

No que concerne aos juros de mora, devem ser contados a partir do vencimento de cada nota promissória, pois se trata de obrigação a termo, de modo que a simples inadimplência na respectiva data de vencimento faz configurar a mora do devedor, sujeitando-o desde logo aos juros (artigos 394 e 395 do Código Civil), de igual forma, quanto à correção monetária, também incide a partir do vencimento de cada mensalidade, por ser mera atualização da moeda, sem representar acréscimo.

Por fim, a caracterização de litigância de má-fé arguida pelo requerido, não houve a prática deliberada de nenhuma das condutas descritas pelo artigo 80 do CPC, tendo os litigantes apenas exercidos o direito de ação e o contraditório assegurados pela Constituição Federal.

[...] Segundo lição de Humberto Theodoro Júnior: “No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, p. 421, 18a edição) [...].

Posto isto,
com fulcro no artigo 487, I CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e CONDENO a parte requerida ao pagamento do montante de R$ 86.580,52 (oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento da nota promissória.

Outrossim, condeno parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT).

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito”

Posteriormente à sentença, foram opostos embargos de declaração, o qual foi apreciado e decidido na decisão Id. 150754070 nos seguintes termos:

“(...)

Com efeito, é sabido que os embargos de declaração, além de adequados para sanar omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), como também para a correção de erros materiais, os quais poderiam ser sanados até mesmo de ofício (art. 494, I, CPC).

No caso em tela, da análise dos autos, constato que a sentença prolatada merece acolhimento quanto à omissão e a contradição pleiteada.

Depreende-se nos autos que o requerido arguiu em sede de contestação que realizou os seguintes pagamentos ao autor a importância de; R$ 5.560,00 (cinco mil quinhentos e sessenta reais), R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais). No entanto, consoante exarado na sentença prolatada, o montante da nota promissória acostada no ID 138379226, é de R$ 45.676,00 (quarenta e cinco mil seiscentos e setenta e seis reais), abatendo os valores pagos pelo réu e tendo como valor remanescente o montante de R$ 10.116,00 (dez mil cento e dezesseis reais).

Posto isto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração apresentados pela parte requerido MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO, para corrigir a omissão e contradição da sentença prolatada, a qual passará a viger nos seguintes termos
:

[...] Posto isto, com fulcro no artigo 487, I CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e CONDENO a parte
requerida ao pagamento do remanescente no montante de R$ 10.116,00 (dez mil cento e dezesseis reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento da nota promissória.

Outrossim, condeno parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.[...]

Outrossim,
salvo o exposto
, permanece inalterado o teor da sentença em destaque, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

(...)”

Após, foram opostos novos embargos de declaração, o qual foi apreciado e decidido na decisão Id. 150754075 nos seguintes termos:

“(...)

No caso em tela, da análise dos autos, constato que a decisão prolatada merece acolhimento quanto à omissão e a contradição pleiteada.

Com efeito,
da análise dos argumentos declinados por ambas as partes evidencio que de fato a decisão que acolheu os Embargos de Declaração anteriormente prolatada,
padece de nulidade absoluta, pelo simples fato de que o requerido interpôs embargos no ID 74983054, aduzindo que houve alguns pagamentos efetuados pelo autor em sede de contestação, sendo descabida eventual condenação conforme a sentença prolatada
.

Contudo,
há de se observar que a alegada operação que o requerido realizou foi posterior à emissão da nota promissória, não tendo assim, qualquer relação com o presente caso, razão pela qual, entendo por bem convalidar a decisão que acolheu os embargos, mantendo a sentença proferida no ID. 74420586 integralmente
.

Por fim,
o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Posto isto,
acolho os presentes embargos de declaração apresentados pela parte autora ROMEU LUIZ FOLLE, para revogar a decisão proferida no ID 78926305 e mantenho integralmente a sentença proferida no ID 74420586
.

Outrossim, salvo o exposto, permanece inalterado o teor da sentença em destaque, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito”

Com efeito, em que pese certa confusão na instância de origem ao, após a prolação de sentença, acolher embargos de declaração alterando o teor da sentença e, empós, com a oposição de novos embargos de declaração, voltar atrás e reeditar novamente a sentença inicialmente exarada, conclui-se escorreita a conclusão final pela procedência do pedido para “
com fulcro no artigo 487, I CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e CONDENO a parte requerida ao pagamento do montante de R$ 86.580,52 (oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento da nota promissória”
.

Neste sentido, a despeito dos argumentos recursais apresentados pelo apelante, infiro que a insurgência recursal não deve prosperar.

Nesta senda, não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao não mencionar expressamente o que decide acerca da especificação de provas e do pedido de preclusão de juntada de documentos.

Em verdade, constata-se que a togada
a quo
corretamente aplicou o julgamento antecipado do feito na forma do art. 355 do CPC, entendendo que eram despiciendas a produção de outras provas além das coligidas ao feito.

Neste contexto, não há qualquer nulidade na juntada de documentos na réplica à contestação apresentada, o que ocorreu para que fossem contrapostos os documentos juntados na contestação, a teor do disposto no art. 435 do CPC.

Outrossim, à míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência das provas que a recorrente havia especificado, bem como da almejada distribuição dinâmica do ônus da prova, infere-se que de fato não se revela necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos.

Pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que a magistrada
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente.

Por fim, destaco que a análise de cada um dos argumentos da parte requerida/recorrente prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da sentença exarada.

No mérito, também infere-se que não prosperam os argumentos recursais.

Nesta seara, entendo que a magistrada que sentenciou o feito corretamente apreciou as provas coligidas e refutou a tese da parte recorrente ao referir que esta não teria coligido aos autos provas que cabalmente refutassem a pretensão de cobrança da nota promissória, não se desincumbindo, destarte, do ônus do art. 373, II do CPC (provado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor).

De fato, analisando os três comprovantes bancários colacionados à contestação, não se infere demonstrada a razão ou justificativa das transferências efetuadas, não havendo nada além da comprovação da transferência bancária, a qual, sem que haja qualquer demonstração de elo com o débito objeto da cobrança (como recibos, comprovantes de conversas, e-mails, etc.), não serve, por si só, para o fim de desconstituir a pretensão ajuizada, a qual, aliás, conforme escorreita conclusão da sentença exarada, remanesce intrépida.

Friso que a parte apelante não traz nenhuma prova material demonstrando a mínima existência de liame ou relação de causalidade entre os comprovantes acostados à contestação e o débito estampado na nota promissória coligida à inicial, não devendo, pois, serem considerados para efeito algum.

Ademais, no que atine ao
quantum
devido, a mera juntada da memória de cálculo de atualização do débito promovida pela parte autora/apelada no Id. Num. 150754051 - Pág. 1 afasta qualquer dúvida no tocante, destacando-se neste contexto que, em razão de ausência de qualquer liame, não há como proceder ao abatimento dos valores objeto dos comprovantes de transferências colacionados à contestação.

Neste sentido é,
mutatis mutandis
, a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO TÍTULO. IRRELEVÂNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
É ônus do réu a prova da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Não tendo sido comprovada a inexistência de causa para emissão da nota promissória, a procedência da ação de cobrança é medida que se impõe. O não atendimento a requisito de validade da nota promissória mostra-se completamente irrelevante para comprometer a higidez da ação de cobrança, repercutindo tão-somente nas ações executivas. Em ação de cobrança fundada em uma nota promissória, os juros de mora, bem como a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da dívida
.”
(TJ-MG - AC: 10338140110416001 Itaúna, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 13/10/2017, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017) (destaquei)

“AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA. A propositura da ação monitória com o intuito de obter crédito estampado em nota promissória sem força executiva prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
Via de regra, a prova do pagamento é realizada por meio de recibo de quitação, com a determinação do valor e a espécie de dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. Inteligência do art. 320 do Código Civil. Hipótese em que a prova testemunhal é imprestável para demonstrar o pagamento.
A nota promissória é título de crédito e possui prazo prescricional de três anos conforme artigo 70 da LUG (Dec. 57663/66).”
(TJ-MG - AC: 10024131171266003 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA PROMISSÓRIA - DISCUSSÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA - ÔNUS DO RÉU.
Comprovada a dívida representada por nota promissória, devidamente assinada pelo réu, cabe a este provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A nota promissória é um título autônomo e abstrato que prescinde da investigação de sua causa, sendo que a declaração de sua nulidade ou de inexigibilidade requer prova acerca dos fatos alegados.
Em decorrência da presunção de certeza do direito representado na nota promissória, cabe ao devedor produzir provas de suas alegações, demonstrando que a dívida que deu origem à sua emissão é infundada ou que tal documento foi preenchido abusivamente
.”
(TJ-MG - AC: 10240170009841001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 19/12/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVAS DESNECESSÁRIAS – NOTA DE CRÉDITO RURAL E NOTA PROMISSÓRIA – FATO EXTINTIVO – ÔNUS DA PROVA – PARTE EMBARGANTE – CONFISSÃO DA DÍVIDA QUANTO À SUA EXISTÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 389 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando a prova pleiteada pela parte mostra-se desnecessária ao julgamento da demanda.
Cabe à parte embargante o ônus de demonstrar que não seria devido o pagamento do crédito correspondente à nota de crédito e promissória emitida. Defesa desacompanhada de cálculo preciso e discriminado da evolução do débito, segundo as taxas de juros remuneratórios e encargos moratórios devidos, a fim de se apurar indícios de irregularidades ou excessos (art. 373, II do CPC).
Considerando que a parte apelante confirmou a emissão das notas e não provou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte credora, deve ela ser condenada ao pagamento dos valores insertos nos títulos de crédito.”
(TJMT, N.U 0005550-13.2009.8.11.0055, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) (destaquei)

Assim, improcede a insurgência recursal da parte apelante/requerida, devendo ser mantida incólume a sentença exarada.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte apelante/requerida de 10% para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023